Tribunal: TJPA
Processo: 0003314-29.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003314-29.2017.8.14.0054

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE, BURITI IMOVEIS LTDA, MARA REGIA BARROS DA COSTA DOS REIS

APELADO: MARA REGIA BARROS DA COSTA DOS REIS, BURITI IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES INCC, INPC E SELIC. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão quanto à base de cálculo para restituição dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como quanto à incidência de correção monetária e juros. Alegada inovação recursal afastada diante de impugnação constante desde a contestação e reiterada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo e aos índices aplicáveis à restituição dos valores pagos; (ii) definir os índices de correção monetária e os critérios de incidência de juros moratórios sobre valores a restituir e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apontada nos embargos restou caracterizada, pois o acórdão não se manifestou quanto à base de cálculo e aos índices a serem aplicados.
4. Verificada a previsão contratual de correção monetária pelo IGPM, substituído pelo INCC em consonância com jurisprudência do STJ para hipóteses de rescisão contratual.
5. Determinada a correção dos valores pagos pelo INCC até a data do ajuizamento e, a partir de então, aplicação do INPC até a citação, quando passam a incidir juros de mora, com posterior aplicação exclusiva da taxa Selic.
6. De ofício, fixada a forma de incidência dos juros de mora sobre danos morais: juros de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei 14.905/2024; após, aplicação da Selic, deduzido o IPCA, até o arbitramento; posteriormente, aplicação exclusiva da Selic, por englobar correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto à base de cálculo e critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento
:
1. O demonstrativo de pagamentos deve ser adotado como base para restituição dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com correção pelo INCC até o ajuizamento da ação e pelo INPC entre o ajuizamento e a citação, passando-se, após, à aplicação exclusiva da taxa Selic.
2. Sobre a indenização por danos morais, incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei 14.905/2024, aplicando-se, após, a Selic deduzido o IPCA até o arbitramento, e, a partir deste, exclusivamente a taxa Selic.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, § 1º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.752.361/MG; STJ, AgInt no REsp 2086777/RN; STJ, AgInt no AREsp 2.363.708/AM.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003314-29.2017.8.14.0054

EMBARGANTES: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA; BURITI IMÓVEIS LTDA

DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 20238237

AGRAVADA: MARA RÉGIA BARROS DA COSTA DOS REIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA e BURITI IMÓVEIS LTDA, contra o Acórdão de Id. 23667432, proferido no bojo do recurso de Agravo Interno interposto em desfavor de MARA REGIA BARROS DA COSTA DOS REIS, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e manteve a responsabilidade solidária da empresa recorrente por participar da cadeia de fornecimento de imóvel, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O agravo também aponta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático é possível à luz do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; (ii) saber se a empresa recorrente pode ser considerada legítima para figurar no polo passivo da demanda, mesmo sem ser a vendedora direta do imóvel; e (iii) se a decisão recorrida omitiu o termo inicial para incidência da correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é cabível o julgamento monocrático quando a matéria está pacificada em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.
4. A participação da empresa recorrente na cadeia de fornecimento de bens ao consumidor configura sua responsabilidade solidária, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Quanto à omissão do termo inicial de correção monetária e juros, prevalece o entendimento de que, tratando-se de inadimplemento contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, aplicando-se à Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada. 2. Empresa que participa da cadeia de fornecimento de bens é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. 3. Fixa-se o termo inicial para incidência da Taxa Selic a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; CC, art. 405; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ, 2021.

Em suas
razões
(Id. 23925867), os embargantes apontaram a existência de omissão na decisão acerca da alegação de
bis in idem
quanto ao documento a ser utilizado para atualização dos valores a serem restituídos à embargada.

Expôs que o valor de R$51.738,16 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) determinado na sentença para restituição, correspondia ao valor pago já incluído correção monetária desde o desembolso, razão pela qual caberia, em realidade, a restituição dos valores conforme o demonstrativo de pagamento anexo nos autos, o qual comprova as parcelas efetivamente pagas, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e com incidência da Selic a partir da citação.

Por fim, pugnou o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
sob Id. 24126364, onde o embargante argumentou que os cálculos foram apresentados na inicial e não foram impugnados oportunamente, e que o embargante inova indevidamente em sede recursal, apenas para protelar o feito. Ressalta que a decisão seguiu a jurisprudência quanto à correção monetária e juros, inclusive sobre danos morais.

Por fim, requereu a rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da condenação.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho à análise da alegação da embargada quanto à inovação recursal dos aclaratórios.

Em sede de contrarrazões aos aclaratórios, a embargada aponta que os cálculos foram apresentados na inicial e não foram impugnados oportunamente pelos embargantes, a saber, em sua contestação e apelação.

Todavia, verifico, em realidade, que os cálculos foram devidamente impugnados pelos embargantes, onde apontaram, em sua peça contestatória, a impossibilidade de restituição dos valores conforme cálculo apresentado pela autora, e reiterado em suas peças recursais de apelação e agravo interno. Portanto, não há o que se falar em inovação recursal.

Com isso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar nas disposições contidas no art. 1.022, II do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Dessa forma, considerando que o magistrado deve sempre buscar a completude e a clareza de suas decisões, observo que, de fato, este juízo deixou de se manifestar acerca da impugnação à restituição dos valores pagos consoante a planilha de cálculo apresentado pela autora.

Ao compulsar detidamente os autos e, em especial, o acórdão embargado, verifica-se que embora tenha o órgão julgador enfrentado e esclarecido o termo inicial de incidência da Taxa Selic, não foi devidamente delineado no
decisum
qual documento ou base de cálculo deverá ser utilizado para fins de restituição dos valores pagos, tampouco houve manifestação expressa quanto à vedação de aplicação cumulativa de índices de atualização pretéritos, lançados de forma unilateral na planilha anexada pela autora embargada.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça Tribunal Federal, possui entendimento pacificado quanto à adoção da Taxa Selic nas condenações cíveis, a qual engloba juros e correção monetária, senão vejamos

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021)

Entretanto, ocorre que a mesma Corte Superior possui entendimento que a referida a taxa legal é aplicada somente nos casos em que se faz ausente estipulação contratual de índice diverso, não se tratando da hipótese dos autos. Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania e deste E. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL . REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC quando o tribunal a quo aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional
. 2. A partir de vigência do Código Civil de 2002, a fixação dos juros moratórios deve ser feita com base na taxa Selic e somente na ausência de convenção em sentido contrário.
3 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que a revisão do entendimento adotado na instância de origem implicar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1935927 RJ 2021/0130088-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO ENTREGA IMÓVEL.
ALEGADAS OMISSÕES. TESE DE QUE FORA A PARTE EMBARGADA QUE ENSEJOU O ATRASO NA ENTREGA DO BEM. O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE FORA A PARTE EMBARGANTE QUE CONDUZIU AO ATRASO. POR MAIS QUE A CLIENTE TENHA RAZOAVELMENTE DEMORADO PARA ALCANÇAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, PERCEBE-SE QUE A ENTREGA DO IMÓVEL ACONTECEU SOMENTE UM ANO APÓS A EMBARGADA JÁ TER FINANCIADO O REFERIDO BEM. LOGO, POUCO CRÍVEL QUE A ENTREGA TENHA TIDO ATRASO POR MERA CONDUTA DA CLIENTE. TESE DA INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CORRENTE, COM JUROS BALISADOS CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE CASOS ANÁLOGOS. TESE DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA INDENIZAÇÃO SEJAM REALIZADOS SEGUNDO TAXA SELIC. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO. TEMA Nª 99 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. A APLICAÇÃO DA SELIC SE SUCEDE APENAS QUANDO NÃO FIXADO QUALQUER OUTRA TAXA. JUÍZO QUE POSSUI AUTONOMIA PARA FIXAR OUTRAS TAXAS, CASO COMPREENDA NECESSÁRIO.
INPC QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO, VIDE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO ATESTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802789-61.2017.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Com isso, ao verificar o instrumento contratual celebrado entre as partes, sob Id. 15724714 – pag. 12 a 15,
há previsão expressa de adoção do Índice Nacional da Construção Civil (INCC)
como taxa para reajuste monetária, o qual é, segundo entendimento da Corte Superior, o índice adequado para correção dos valores a serem restituídos ao promitente comprador, nos casos de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo este incidir até o ajuizamento da demanda, momento a partir do qual aplica-se o INPC, do período de ingresso até o efetivo pagamento,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA . AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA EXPRESSIVO . INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ . CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso expressivo na entrega de imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda enseja danos morais indenizáveis .Precedentes
.
3. O INCC é usado para corrigir os valores reembolsados ao promitente comprador do imóvel objeto do compromisso de compra e venda até o ajuizamento da demanda judicial, enquanto o INPC é aplicado entre o ingresso da ação e o pagamento efetivo, de sorte que não há falar em correção dos valores a serem restituídos pela Taxa SELIC.
4 . Alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência . Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2086777 RN 2023/0231125-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de restituição de valores pagos pelo comprador, com base na rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário, aplica-se a correção monetária pelo INCC até o ajuizamento da demanda e o INPC no período compreendido entre o ingresso da ação e o efetivo pagamento. Por isso, descabe cogitar da correção dos valores a serem restituídos ao agravado pela Taxa SELIC. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento".
(
AgInt no AREsp n. 2.363.708/AM
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Em que pese o primeiro índice, a saber, INCC, ser o índice substitutivo ao principal estabelecido no contrato, no caso o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), aquele, consoante o supracitado entendimento da Corte Superior, é o mais adequado nas hipóteses de rescisão contratual de compromisso de compra e venda, como no caso dos autos,
razão pela qual se faz cabível, em detrimento ao IGPM, a sua aplicação
para correção dos valores a serem restituídos até o ajuizamento, momento a partir do qual aplica-se o INPC.

Sob esse viés, ao observar a planilha de cálculo apresentada pela autora, verifica-se a aplicação exclusiva do INPC como índice para reajuste monetário, motivo pelo qual não deve ser adotada como base para restituição dos valores, e sim o demonstrativo de pagamentos.

Ao adotar como valor base para restituição
o demonstrativo de pagamentos
, estes devem ser corrigidos pelo INCC até a data de ajuizamento, momento a partir do qual aplica-se o INPC, com incidência entre o ingresso da ação até a citação, quando incide conjuntamente os juros de mora e, assim, passa-se a aplicar exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Outrossim, de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública,
realiza-se a seguinte modificação quanto os juros e correção monetária da indenização a título de danos morais:

Quanto aos danos morais, incide os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, passando a incidir como taxa de juros a Selic, deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), até o arbitramento, momento a partir do qual incide conjuntamente a correção monetária (Súmula 362/STJ) e passa-se a aplicar exclusivamente a Selic, por englobar juros e correção monetária.

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração, para suprir a omissão do Acórdão, determinando, com seus efeitos modificativos,
a adoção do demonstrativo de pagamentos como valor base para restituição dos valores pagos pela autora
, devendo estes serem corrigidos pelo INCC até a data de ajuizamento, momento a partir do qual aplica-se o INPC, com incidência entre o ingresso da ação até a citação, quando incide conjuntamente os juros de mora e, assim, passa-se a aplicar exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. De ofício, quanto aos danos morais, determina-se a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, passando a incidir como taxa de juros a Selic, deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC), até o arbitramento, momento a partir do qual incide conjuntamente a correção monetária (Súmula 362/STJ) e passa-se a aplicar exclusivamente a Selic, por englobar juros e correção monetária.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025